Tribunal: TJMT
Processo: 1063673-95.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063673-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GENY MEDRADO BANDEIRA - CPF: 011.140.981-08 (RECORRENTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 06.982.609/0001-90 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo tão só em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e voto no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a vênia do relator, divirjo apenas quanto ao valor dos danos morais, para acompanhar o voto do 1º vogal no quantum arbitrado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda mais adequação com os critérios de razoabilidade/proporcionalidade, considerando as decisões das Turmas Recursais de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACERVO DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE TERIA GERADO O DÉBITO DISCUTIDO NA LIDE. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera apresentação, pela parte recorrida, de telas sistêmicas e supostas faturas inadimplidas, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se mostra suficientemente robusta para afastar as alegações trazidas na inicial.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora da ação, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GENY MEDRADO BANDEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e consequente licitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, vez que fundamentada em prova unilateral extraída do sistema interno da parte recorrida, sem qualquer demonstração da assinatura e contratação do cartão adicional que teria gerado o débito negativado. Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a procedência da pretensão inicial, com a consequente condenação da parte contrária em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido BANCO BRADESCARD S.A., preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, busca rechaçar os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

Por fim, quedou-se inerte a recorrida ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto
a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Ressai dos autos que a Sra. Geny ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta dívida no valor de R$ 95,21 (noventa e cinco reais e vinte e um centavos) que, segundo o banco reclamado, diz respeito a um cartão de crédito adicional contratado pela parte autora (C&A ELO INTERNACIONAL ****.****.****.0000, cuja fatura inadimplida teve vencimento em 10/2022).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 171525864), por entender que o acervo documental apresentado pela parte reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento idôneo hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de um cartão de crédito junto à parte recorrida, que afirma nunca ter contratado.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento de que “
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
, conforme disposto em sua Súmula Cível nº 34, aprovada em 05/06/2023.

Todavia, após proceder à releitura dos autos, tenho que a referida Súmula não se aplica ao caso vertente, pois
a parte reclamada/recorrida não apresentou outros elementos probatórios a fim de corroborar as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação
.

In casu
, para além dos
prints
de telas com dados cadastrais da autora da ação, o banco ora recorrido acostou aos autos somente as supostas faturas inadimplidas. Desse modo, tem-se evidente a
carência de demais documentos
aptos a sustentar a veracidade de suas alegações como, por exemplo,
um contrato assinado, a cópia de documentos pessoais ou
selfie
(biometria facial)
utilizada pela Reclamante no momento da contratação do mencionado cartão adicional.

Por tal razão, considero que a parte recorrida não foi capaz de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado (negativação indevida), o qual gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas essas considerações, não visualizo a incidência da Súmula 385/STJ ou da Súmula 29/TR-MT ao caso vertente, razão pela qual concluo que a condenação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa medida a fim de reparar o dano moral ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 95,21), condenando-se a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Reclamante/Recorrente, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial.

Inclusive as faturas são reduzidas e não ilustram nem um contexto capaz de desconstituir a alegação inicial.

Acedo o voto condutor neste capítulo e o dever de indenizar.

Divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo por fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo tão só em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e voto no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023